Tribunal: TJPA
Processo: 0010224-39.2018.8.14.0086
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010224-39.2018.8.14.0086

RECORRENTE: SERGIO LUIZ PASCOAL DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal seguida de morte, sob a alegação de inexistência de animus necandi; e (ii) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte por ausência de animus necandi; (ii) saber se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413, do CPP.

4. No caso, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico que atesta que a vítima faleceu em decorrência de choque hemorrágico provocado por ferimento perfurante por arma branca na região torácica. Os indícios de autoria decorrem do conjunto da prova oral produzida em juízo, especialmente dos depoimentos testemunhais que apontam o recorrente como o autor do golpe de faca desferido contra a vítima após discussão ocorrida no local. O próprio acusado confirmou, em interrogatório judicial, ter desferido o golpe.

5. Não se verifica, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
. O golpe foi desferido com arma branca em região vital do corpo, circunstância que revela plausibilidade da intenção homicida. Eventual controvérsia acerca do elemento subjetivo deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório. No caso, há elementos que indicam que o fato teria sido precedido por discussão relacionada à cobrança de aparelho celular, circunstância que, em tese, pode caracterizar motivação desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II; CPP, arts. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Sérgio Luiz Pascoal da Costa, inconformado com os termos da decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II, do Código Penal (ID 31124919), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal seguida de morte, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil (ID 31124932).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 31124935).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão recorrida (ID 31124936).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo improvimento (ID

32168851
).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, postulando, em síntese: (i) a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de ausência de
animus necandi
; e (ii) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, pressupostos que se fazem presentes no caso concreto.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame cadavérico (página 7, do ID 31124740), que atesta que a vítima faleceu em decorrência de choque hemorrágico provocado por ferimento perfurante por arma branca na região torácica.

Os indícios de autoria emergem do conjunto da prova oral produzida em juízo, notadamente dos depoimentos das testemunhas Dieykson Caetano Ribeiro (ID 31124927) e Welton de Albuquerque Soares (ID 31124923), que convergem no sentido de apontar o recorrente como o autor do golpe de faca desferido contra a vítima após discussão ocorrida no local.

Ademais, o próprio acusado Sérgio Luiz Pascoal da Costa, em interrogatório judicial, afirmou ter desferido o golpe de faca, embora sustente ter agido em reação à agressão da vítima (ID 31124922).

Nesse contexto, não se verifica, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
. Ao contrário, o golpe foi desferido com arma branca em região torácica da vítima, circunstância que, ao menos em juízo de admissibilidade da acusação, revela plausibilidade da intenção homicida, devendo eventual controvérsia acerca do elemento subjetivo ser apreciada pelo Conselho de Sentença.
Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Também não merece acolhimento o pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, uma vez que há elementos nos autos indicando que o episódio teria sido precedido por discussão relacionada à cobrança de aparelho celular, circunstância que, em tese, pode caracterizar motivação desproporcional, matéria que igualmente deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. (STJ, AgRg no AREsp nº 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023)

Dessa forma, estando demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas na denúncia, deve ser mantida a r. decisão que pronunciou o recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/03/2026